Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-66.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007676-66.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA DA SILVA BARBOSA - CPF: 570.307.581-53 (APELADO), ISADORA BARBOSA ALVES - CPF: 056.184.781-96 (APELADO), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0005-65 (APELANTE), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0005-65 (APELADO), ISADORA BARBOSA ALVES - CPF: 056.184.781-96 (APELANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007676-66.2018.8.11.0002.

1ºAPELANTE:
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

2º APELANTE:
ISADORA BARBOSA ALVES.

APELADOS:
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA E ISADORA SOCIAL E ISADORA BARBOSA ALVES.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO

DA ALUNA NO EXAME NACIONAL
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –

DANO MORAL

CONFIGURADO
– 1º APELO PREJUDICADO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação do serviço não é fato incontroverso nos autos, uma vez que a requerida reconheceu que não realizou o pagamento da inscrição da autora no ENEM, fato este que impossibilitou a autora de realizar o exame nacional.

Assim, resta caracterizado o dano e o nexo de causalidade, assim, o pleito de indenização moral deve ser acolhido.

O dano moral deve ser fixado em valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em razão do provimento do 2º apelo, julgo prejudicado o 1º apelo.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007676-66.2018.8.11.0002.

1ºAPELANTE:
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA.

2º APELANTE:
ISADORA BARBOSA ALVES.

APELADOS:
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA E ISADORA SOCIAL E ISADORA BARBOSA ALVES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interposto por
SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA e ISADORA BARBOSA ALVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Indenização Moral de nº 1007676-66.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para homologar o reconhecimento do pedido inicial em relação aos danos materiais em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 267533811, a requerida, ora 1ª apelante, sustenta quanto à necessidade de distribuição recíproca das custas e honorários advocatícios, ante a improcedência quanto aos danos morais.

Por outro lado, a parte autora, em suas razões de Id. 267533816 requer a indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões no Id.267533818 pela requerida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação, ao fundamento de que era aluna do 3º ano do ensino médio da requerida.

Discorre que a requerida ficou responsável pelo pagamento da inscrição dos alunos no ENEM.

Ocorre que por falha da instituição financeira não teve sua inscrição realizada e ao procurar a direção da empresa requerida, esta reconheceu seu erro, no entanto, se limitou a dizer que iria lhe compensar.

Em razão destes fatos, ajuizou a presente ação, visando o recebimento de indenização moral, bem como que a requerida fosse condenada a pagar um ano de curso preparatório.

Devidamente citada da presente ação, a requerida pugnou pelo reconhecimento do pedido no tocante ao curso preparatório, inclusive realizando o pagamento, assim, se insurgiu apenas quanto ao pleito de danos morais.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pleito de danos materiais, no entanto, julgou improcedente o pleito de danos morais, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insurgem-se ambas as partes dessa decisão.

Pois bem.

No que concerne à indenização moral pleiteada pela 2ª apelante,
cumpre observar que no caso
sub judice
estamos diante de uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), assim, a requerida, fornecedora, é responsável pelos danos causados independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (Art. 14, CDC).

In casu
, a falha na prestação do serviço não é fato incontroverso nos autos, uma vez que a requerida reconheceu que não realizou o pagamento da inscrição da autora no ENEM, fato este que impossibilitou a autora de realizar o exame nacional.

Assim, resta caracterizado o dano e o nexo de causalidade, portanto, o pleito de indenização moral deve ser acolhido.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa, assim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, verifico que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Em razão do provimento do 2º apelo, julgo prejudicado o 1º apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025